Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720560-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JUAN DE ALMEIDA REGO AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA DECISÃO O agravante-devedor interpôs o presente recurso para obter a gratuidade de justiça. No entanto, já havia interposto agravo de instrumento anterior, AI 0713912-51.2023.8.07.0000, com a mesma finalidade, inclusive a antecipação da tutela recursal foi deferida naqueles autos em seu favor. Intimado sobre a admissibilidade do presente recurso, em 5 dias (id. 47199599), o prazo concedido ao agravante-devedor transcorreu sem manifestação (id. 47666566). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora